Tribunal: TJBA
Processo: 0573153-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573153-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONISSE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA, ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: SUPERINTENDENTE SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR TRANSALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LEONISSE SILVA DE JESUS contra acórdão que negou provimento à apelação e, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que indeferiu pedido de execução de astreintes, por ausência de descumprimento injustificado da ordem judicial pela autoridade coatora. A embargante alega omissão quanto à conduta administrativa na emissão da guia de pagamento necessária para liberação de veículo, além de violação ao dever de cooperação. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar suposta conduta omissiva da autoridade coatora no cumprimento da liminar, especialmente quanto à emissão de guia para pagamento de taxas e liberação do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a conduta da autoridade coatora, concluindo, com base nos autos, que não houve omissão administrativa, mas sim inadimplemento de obrigações legais pela própria impetrante, como o pagamento de taxas de remoção, estadia e IPVA vencido.

4. A embargante tenta rediscutir matéria já apreciada sob o pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência pátria entende que os embargos não se prestam ao reexame da causa, tampouco à substituição da via recursal adequada para reforma do julgado.

6. O acórdão atacado apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento direto da tese central, inexistindo obrigação de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pela parte, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC foi implicitamente afastado ao reconhecer-se a inexistência de omissão administrativa e a regularidade da conduta da autoridade coatora.

8. Não há vício material ou omissivo que autorize a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

9. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, reputando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, e a Súmula 98 do STJ dispõe que embargos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão quando a matéria apontada como não enfrentada foi efetivamente analisada e decidida com base nos elementos constantes dos autos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de fundamentos regularmente enfrentados.

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos depende da identificação de vício material relevante, não caracterizado pela mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, IV, e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 98, Corte Especial, DJe 06.12.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06